Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - À luz do princípio do livre convencimento motivado, o Juiz formará sua convicção por meio de apreciação independente da prova judicial, não havendo hierarquia de prova e tampouco obrigatoriedade de que todos os elementos do inquérito sejam renovados em Juízo.

II - O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto.

III - Preserva-se a condenação pelo crime de furto cometido por meio de escalada, quando os elementos do inquérito são confirmados pela prova judicial, notadamente as declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos depoimentos da testemunha e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

IV - Recurso conhecido e desprovido.